Tribunal: STF
Processo: HC 50965
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
1. CP., ART.304. USO DE FALSO DOCUMENTO. CONSUMA-SE ESTE CRIME NO
INSTANTE EM QUE O DOCUMENTO FALSO ENTRA NO ÂMBITO DA PESSOA ILUDIDA
CONFERINDO-LHE A POSSIBILIDADE DE CONHECE-LO. SE PRATICADO PERANTE
AUTORIDADE ESTADUAL E EM DETRIMENTO DE SERVIÇO DO ESTADO-MEMBRO,
COMPETE A JUSTIÇA LOCAL PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESPECTIVA.
2. HC DENEGADO.